Tribunal: STF
Processo: RE 1290344
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 17).
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese a inaplicabilidade da Súmula 279, a existência de ofensa direta a dispositivos da Constituição e a incorreção na equiparação das seguradoras às instituições financeiras. Por fim, requer:
    “35. Ante o exposto, a Agravante requer se digne V.Exa. reconsiderar a r. Decisão agravada para dar provimento ao recurso extraordinário.
    36. Na hipótese de assim não proceder, a Agravante requer se digne V.Exa., na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC, submeter à apreciação do Órgão Colegiado o presente agravo, ao qual deverá ser dado provimento para reconhecer o direito da Agravante de recolher o PIS e a COFINS exclusivamente sobre o seu faturamento, entendido como o produto da venda de bens e prestação de serviços, até a entrada em vigor da Lei n. 12.973/14, bem como a compensação dos valores recolhidos a maior, devidamente atualizados pela Taxa Selic, com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
    37. Subsidiariamente, na remota hipótese de se entender pela equiparação da das sociedades seguradoras e resseguradoras às instituições financeiras, requer-se o sobrestamento do feito até a conclusão do RE 609.096, a fim de evitar decisões conflitantes.”
    A parte agravada manifestou-se pela manutenção da decisão agravada (eDOC 27).
    É o relatório.
    Nada obstante o Tema 372 da sistemática da repercussão geral se referir unicamente às instituições financeiras, é certo que os Ministros desta Corte possuem compreensão elastecida da temática, de modo a também abarcar os interesses das seguradoras.
    A propósito, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas: RE 444.601-AgR-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, RE 595.210-AgR-ED, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Assim, em atenção ao princípio da igualdade processual, torna-se necessária a remessa dos autos à origem para adequação ao Tema 372 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 609.096-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 02.05.2011, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INCIDÊNCIA. RECEITAS FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF,. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente